Tribunal: STF
Processo: HC 55550
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
ATESTADO POLICIAL DE RESIDÊNCIA, OBTIDO MALICIOSAMENTE, NÃO
PREVALECE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE PROCUROU O
ACUSADO, SEM ENCONTRA-LO, NO LOCAL ONDE O MESMO DECLAROU RESIDIR, E
NÃO FOI ENCONTRADO, E ONDE TAMBÉM NÃO ERA CONHECIDO.
HC INDEFERIDO.